Tribunal: TJDFT
Processo: 0700129-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS. INSUFICIÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PERICULOSIDADE SOCIAL. COVID-19. RECOMENDAÇÕES No 62/2020 E 91/2021 DO CNJ. ORDEM DENEGADA.
1. Visando assegurar à ordem pública, assim como a aplicação da lei penal, e diante da materialidade do delito e de indícios suficientes da autoria, tudo a concorrer para a configuração do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, a prisão cautelar afigura-se útil e não configura constrangimento ilegal.
2. As disposições das Recomendações 62/2020 e 91/2021 do colendo Conselho Nacional de Justiça não impedem o encarceramento cautelar quando preenchidos os requisitos legalmente exigidos para a decretação da medida extrema
3. Ordem denegada.